Tribunal: TJDFT
Processo: 0707838-53.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707838-53.2020.8.07.0010 RECORRENTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA. RECORRIDO: DOUGLAS RIBEIRO DOMINGOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO DO IMÓVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AFASTADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. METRAGEM INFERIOR À ESTABELECIDA NO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PERÍCIA JUDICIAL. VENDA AD MENSURAM. CONTRATO DE CONSUMO. INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA SOBRE O BEM ADQUIRIDO E ESPECIFICAÇÃO CORRETA DA METRAGEM. DIFERENÇA SUPERIOR A UM VIGÉSIMO DA ÁREA TOTAL ENUNCIADA. VALOR A SER ABATIDO. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO CONFORME O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. LIMITES TRAÇADOS PELOS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica ocorre quando as razões do apelo se afastam completamente da matéria tratada na Sentença, demonstrando incompatibilidade lógica com a decisão. 2. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida (AgInt no REsp 1657136/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2017, DJe 13/10/2017). 3. A incidência do prazo decadencial previsto no artigo 618 do Código Civil pressupõe a existência de vício ou defeito relacionado à segurança ou à solidez do empreendimento. 4. Em se tratando de vício aparente, verificado de plano pelo autor no ato de assinatura do contrato de financiamento, não incide o disposto no artigo 445, parágrafo 1o, do Código Civil, concernente aos vícios ocultos/redibitórios. 5. Embora a legislação consumerista tenha preponderância na avaliação da relação, deve-se aplicar, à luz da Teoria do Diálogo das Fontes, o prazo decadencial previsto no artigo 501 Código Civil, em detrimento daquele previsto no artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, por ser mais benéfico ao adquirente. 6. Na venda ad mensuram, na qual o alienante especifica a medida de extensão do bem que está sendo alienado, a metragem especificada constitui elemento crucial para tomada de decisão do adquirente. 6.1 Em se tratando de contrato de consumo, deve-se assegurar ao comprador a informação adequada e clara sobre o bem adquirido, com a especificação correta da metragem, característica e demais aspectos relevantes para conclusão do negócio, nos moldes assegurados pelo artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor. 7. Detectado o vício de extensão na venda ad mensuram em proporção superior a um vigésimo da área total enunciada, surge para o comprador o direito de obter o abatimento proporcional do preço, mantendo-se a coisa consigo. 8. Cabe ao Juiz interpretar o pedido considerando o conjunto da postulação, conforme dispõe o parágrafo 2o do artigo 322 do Código de Processo Civil, contudo deve observar os contornos da lide delineados pela parte na Inicial, ou seja, o pedido e a causa de pedir, sob pena de contrariedade aos Princípios da Ampla Defesa, do Contraditório e do Devido Processo Legal. 9. Os limites da lide são traçados pelos pedidos contidos na Exordial, sendo vedado ao Juiz decidir de modo diverso, condenando a parte em quantia superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 10. A alteração dos pedidos, após a Contestação e antes do saneamento, depende da aquiescência do réu, assegurado a este o contraditório mediante a possibilidade de manifestação nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. 11. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente alega que violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 26 do CDC, sustentando que decaiu em 90 (noventa) dias o direito de o recorrido reclamar da diferença entre a metragem do imóvel veiculada em propaganda e a área do apartamento descrita na promessa de compra e venda; b) artigo 373, inciso I, do CPC, sob o argumento de que não pode ser condenada a realizar reparos ou o pagamento dos valores pleiteados, seja por se tratar de mera expectativa de direito, seja por não ter feito o recorrido prova da culpa da construtora dos fatos narrados na inicial, bem como de seu suposto prejuízo; c) artigo 85, incisos I, III e IV, do mesmo diploma legal, pugnando pela condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcos Menezes Campolina Diniz, OAB/MG 115.451 (ID 40988641 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 26 do CDC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “5. A entrega de bem imóvel em metragem diversa da contratada não pode ser considerada vício oculto, mas sim aparente, dada a possibilidade de ser verificada com a mera medição das dimensões do imóvel - o que, por precaução, o adquirente, inclusive, deve providenciar tão logo receba a unidade imobiliária. 6. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1o, do CDC). 7. O prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC relaciona-se ao período de que dispõe o consumidor para exigir em juízo alguma das alternativas que lhe são conferidas pelos arts. 18, § 1o, e 20, caput, do mesmo diploma legal (a saber, a substituição do produto, a restituição da quantia paga, o abatimento proporcional do preço e a reexecução do serviço), não se confundindo com o prazo prescricional a que se sujeita o consumidor para pleitear indenização decorrente da má-execução do contrato. 8. Para as situações em que as dimensões do imóvel adquirido não correspondem às noticiadas pelo vendedor, cujo preço da venda foi estipulado por medida de extensão ou com determinação da respectiva área (venda ad mensuram), aplica-se o disposto no art. 501 do CC/02, que prevê o prazo decadencial de 1 (um) ano para a propositura das ações previstas no antecedente artigo (exigir o complemento da área, reclamar a resolução do contrato ou o abatimento proporcional do preço). 9. Na espécie, o TJ/SP deixou expressamente consignada a natureza da ação ajuizada pelo recorrido, isto é, de abatimento proporcional do preço, afastando-se, por não se tratar de pretensão indenizatória, o prazo prescricional geral de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do CC/02. 10. Ao mesmo tempo em que reconhecida, pela instância de origem, que a venda do imóvel deu-se na modalidade ad mensuram, não se descura que a relação havida entre as partes é, inegavelmente, de consumo, o que torna prudente a aplicação da teoria do diálogo das fontes para que se possa definir a legislação aplicável, com vistas a aplicar o prazo mais favorável ao consumidor.” (REsp n. 1.890.327/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 26/4/2021). No mesmo sentido, confira-se decisão monocrática exarada no AREsp 2036410, RELATOR Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 19/10/2022. Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1915743/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/4/2022). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na alegada contrariedade aos artigos 85, incisos I, III e IV e 373, inciso I, ambos do CPC, porquanto a análise das teses recursais tais como relatadas demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030